Tribunal: TJBA
Processo: 8058002-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058002-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: MARISE DE SOUSA REIS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12%. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A e MARISE DE SOUSA REIS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória”, para confirmar a tutela antecipada e condenar a operadora de saúde a custear os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A operadora sustentou a inexistência de obrigação contratual e regulatória de cobertura de materiais personalizados, enquanto a consumidora requereu a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear materiais e procedimentos cirúrgicos prescritos em tratamento bucomaxilofacial, sob alegação de ausência de previsão contratual e regulatória; e

(ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e os honorários advocatícios (10%) devem ser majorados.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência do Poder Judiciário foi rejeitada, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A negativa de cobertura mostrou-se indevida e abusiva, pois o relatório médico indicava tratamento essencial à saúde da consumidora, sendo vedado ao plano limitar a terapêutica indicada por profissional habilitado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode definir as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito para sua cura. Cláusula que exclui material indispensável é abusiva.

A recusa injustificada da operadora configurou dano moral indenizável, por agravar o sofrimento físico e psicológico da beneficiária.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi mantido, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes do TJBA.

Diante do trabalho adicional em grau recursal, os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora de saúde conhecido e desprovido.

Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido apenas para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico.

Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento bucomaxilofacial indicado por profissional habilitado. 2. O dano moral decorrente de recusa indevida de cobertura em plano de saúde configura-se in re ipsa. 3. Mantido o quantum indenizatório em R$ 5.000,00. 4. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 28.09.2020; TJBA, APL 0512788-98.2018.8.05.0080, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câm. Cível, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8058002-03.2023.8.05.0001, oriundos da 05ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada/Apelante MARISE DE SOUSA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA